Tribunal: TJSP
Processo: 2025029-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito. Contrato de seguro de vida em grupo. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender com o reajuste impugnado, mantendo os termos inicialmente contratados. INCONFORMISMO da Seguradora demandada deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos que evidenciam a existência de perigo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito. Contrato de seguro de vida em grupo. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender com o reajuste impugnado, mantendo os termos inicialmente contratados. INCONFORMISMO da Seguradora demandada deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos que evidenciam a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*